Tribunal: TCU
Processo: 009.685/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação que considerou ilegal ato de concessão de aposentaoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame em face do Acórdão 6192/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Maria Romelia Nogueira de Andrade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 48 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento; 9.2. considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Maria Romelia Nogueira Andrade; 9.3. dar ciência deste acórdão à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam encontra-se disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.